Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. VALOR EXCEDE O PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A relação contratual entre instituições financeiras e correntista é dirigida pelos arts. 2o, 3o, 6o, incs. V, XI, XII, 51, IV e 54-A, todos do CDC (Lei 8.078/90).
2. Há comprometimento da subsistência do apelante e superendividamento caracterizado quando os descontos no contracheque e na conta corrente do devedor correspondem a 89% (oitenta e nove por cento) dos vencimentos brutos.
3. O Código Consumerista inovou ao prestigiar a defesa da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, com o claro intuito de resguardar a capacidade de manutenção das necessidades básicas dos indivíduos.
4. Embora legítimas as cláusulas que determinam o desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na folha de pagamento e na conta corrente do devedor, os abatimentos não podem exceder 30% (trinta por cento) dos valores percebidos à título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência do correntista. Precedente.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.